Tribunal: TJDFT
Processo: 0714432-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714432-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. D. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA FERREIRA DE SOUSA APELADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Vistos. Nada a prover quanto à petição retro. Aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator